Tribunal: TJES
Processo: 0012794-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012794-21.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO OPERADA. SENTENÇA CITRA PETITA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E DO IOF. DIMINUIÇÃO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

As multas impugnadas foram aplicadas em razão de reclamações formuladas por consumidores, alegando a abusividade da cobrança de tarifas, em contratos de financiamentos firmados com a instituição financeira, concluindo o Procon Municipal pela fixação de multa no valor de R$ 272.119,54, minorada no ato judicial recorrido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor referente a 4 processos administrativos diversos.

2- Reconhecida a sucumbência recíproca, de rigor a condenação do Município em honorários e custas processuais, por não se confundir com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se aplicar o disposto no art. 39 da LEF.

3- “A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 048198814419).

4- D
o cotejo da petição inicial com a sentença impugnada, tem-se que esta se revela
citra petita
, na medida em que a Magistrada
a quo
ignorou as alegações referentes à legalidade das tarifas cobradas expostas na exordial, pelo que, em atenção ao art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, cabível a análise imediata da matéria.

5
- É de se declarar, com base no repetitivo do STJ (REsp 1251331/RS), a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do IOF devida então a minoração das multas aplicadas para R$ 35.000,00, haja vista terem sido aplicadas ao fundamento de que a cobrança das mencionadas tarifas também seria ilegal.

6- Recurso do Município desprovido.

7- Recurso de BV Financeira parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0012794-21.2019.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 830/831, integrada por aquela de fls. 864 e v., por meio da qual a MMª. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na
Ação Anulatória
ajuizada por BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento em face do Município de Vitória, para reduzir o valor das multas fixadas pelo Procon nos Processos Administrativos nºs. 4352/2012, 4404/2012, 4430/2012 e 4898/2012 para o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como condenar as partes em custas processuais e honorários e advocatícios.

Ao prolatar a sentença, a Magistrada singular baseou seu entendimento na necessidade de minorar a sanção pecuniária imposta ao Banco inicialmente no valor total de R$ 272.119,54 (duzentos e setenta e dois mil cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), por se mostrar exorbitante frente às circunstâncias evidenciadas nos casos concretos, relativos a processos administrativos nos quais se apurou a abusividade na cobrança de tarifas pactuadas nos contratos de financiamento firmados entre BV Financeira e os consumidores Joelson Santos Silva, José Maria de Carvalho, Tania Regina Vasconcelo de Oliveira, Rogério Pereira, quais sejam, tarifas de cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação do bem, além do seguro e do imposto sobre operações financeiras - IOF, ensejando a aplicação das multas administrativas em discussão.

Seguem os recursos interpostos por ambas as partes.

Do recurso interposto pelo Município

Nas razões recursais de ID 2472369, o Município de Vitória pugna pela reforma da Sentença aos seguintes fundamentos: (a) violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (b) a dosimetria da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, restando demonstrada a sua adequação e; (c) necessidade de condenar apenas a parte
ex adversa
no pagamento das verbas sucumbenciais.

Como já narrado, as multas em questão foram aplicadas em razão de reclamações formuladas por consumidores, alegando a abusividade da cobrança de tarifas, em contratos de financiamentos firmados com a instituição financeira, concluindo o Procon Municipal pela fixação de multa no valor de R$ 272.119,54 (duzentos e setenta e dois mil cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), minorada no ato judicial recorrido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada auto de infração.

Como cediço, a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor - CDC
, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. A estes, o art. 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: extensão do dano causado aos consumidores.

A fim de melhor elucidar tais pressupostos, mister mencionar os seguintes dispositivos do referido Decreto,
in verbis
:

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 39. A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.

Parágrafo único. A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao período imediatamente anterior à infração, podendo ser a mesma estimada ou arbitrada na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes.

Conquanto o Município afirme que os critérios pré estipulados pela instrução normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada se mostrava, de fato, desproporcional ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Cumpre ponderar, com relação à multa administrativa, que “
Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei
” (REsp 1656465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

O Município argumenta, ainda, que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário insculpida no art. 97 da CRFB e materializada na Súmula Vinculante nº 101, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste Tribunal, com amparo em entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Prosseguindo, o Apelante alega que, na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser afastada a sucumbência recíproca e condenada apenas a Apelada na verba honorária.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

No caso em tela, a Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor. Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, somente o pedido de redução do valor, resta caracterizada a sucumbência recíproca das partes, devendo ser mantida a Sentença no ponto.

Importa ressaltar que a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência em ação ordinária que discute o débito tributário não se confunde com idêntica condenação nos autos da Ação de Execução Fiscal relativa ao mesmo, não havendo, pois, que se aplicar o disposto no art. 39 da LEF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, por conseguinte, em observância ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento).

Do recurso interposto pela BV Financeira

Às fls. 878/896v, aduz-se, nas razões recursais, que “
em virtude do tempo que os processos administrativos ficaram paralisados pendentes de julgamento ou despacho, houve a incidência da prescrição mencionada no artigo 1º caput e §1º da Lei 9.873/199, devendo ser reconhecida a inexigibilidade das multas aplicadas
”.

Ocorre que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça - STJ já decidiu, quando do julgamento do REsp nº 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o dispositivo legal invocado nas razões recursais “
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015)
”
.

Na mesma toada é o entendimento perfilhado por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL DA SERRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO.

1. A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em bis in idem quando não demonstrada a ocorrência da dupla penalização. 3. O PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor. A sanção consagrada no art. 56, do CDC tem como objetivo a punição do fornecedor de serviço por prática abusiva vedada pelo diploma consumerista, coibindo a reiteração da conduta. Precedentes do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198814419, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).
Sem grifo no original

[...] 5. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.115.078/RS submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a Lei n. 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, a teor do que disciplina o seu artigo 1º, não havendo falar em prescrição intercorrente em processo de aplicação de penalidade administrativa pelo órgão estadual de proteção e defesa do consumidor, dada a ausência de previsão legal.
6. - Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015462, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).
Sem grifo no original

Dessarte, ante a impossibilidade de se aplicar a Lei 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente, perante as ações administrativas punitivas realizadas por Municípios, e tendo em vista a ausência de qualquer previsão legal que determine a prescrição intercorrente para o caso em comento, rejeito a prejudicial de mérito.

A Financeira também sustenta, com o fito de ver reformado o ato judicial em comento, que “
em razão da evidente falta de fundamentação dos argumentos usados pelo órgão julgador para a aplicação das multas à Apelante, a nulidade das decisões administrativas é medida que se impõe
”.

Compulsando os autos, verifica que as decisões proferidas nos recursos administrativos, com cópias às fls. 224/236, 376/388, 509/525 e 704/714, atendem o previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, bem como orienta os demais entes federativos acerca da necessidade de motivar seus atos,
in verbis
:

Art. 50.
Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II -
imponham
ou agravem deveres, encargos ou
sanções
;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administrativos;

VI - decorram de reexame de ofício;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres
, informações, decisões ou propostas,
que, neste caso, serão parte integrante do ato
. [...] (
Sem grifos no original
)

Considerando que as mencionadas decisões administrativas apresentaram fundamentação explicando os pontos relevantes que culminaram na imposição das sanções administrativas, não há que se falar em nulidade dos mencionados atos administrativos.

Em relação às cobranças que culminaram na imposição das multas litigiosas, a BV defende a legalidade das tarifas impugnadas (tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro do contrato, de avaliação do bem, IOF), bem como dos contratos firmados, uma vez que os consumidores “
sempre tiveram prévia ciência da existência de que seguro contratado junto à seguradora CARDIF DO BRASIL S.A seria financiado e do valor das parcelas, porque as informações constam de maneira clara e compreensível nos contratos celebrados pelos mesmos, inexistindo ofensa ao dever de informação da Apelante ou ilegalidade na contratação a enseiar as multas aplicadas pelo Procon
”.

Quanto à “
LEGALIDADE DAS TAXAS/TARIFAS E DESPESAS ADMINISTRATIVA
”, cumpre dizer, d
o simples cotejo da petição inicial com a sentença impugnada, que esta se revela
citra petita
, na medida em que a Magistrada
a quo
ignorou as alegações expostas na exordial.

Nessa esteira, constatada a omissão no exame do referido pleito e tendo em vista que, de acordo com o Tribunal da Cidadania, reconhecida a sentença
citra petita
, pode ser realizado “
o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
” (AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021), requisitos que se fazem presentes na hipótese em tela
, em observância ainda ao permissivo do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código Processo Civil – CPC, passo a analisar a questão.

(i) Tarifa de Cadastro e IOF

No que diz respeito à cobrança da tarifa de cadastro e do IOF, não se vislumbra qualquer ilegalidade e/ou abusividade, uma vez que o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento pela legalidade de tais encargos, como se depreende da seguinte ementa de julgado:

(...). Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: (...) - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. - 3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
. (...). (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Resta clara, pois, a legalidade de ambos os encargos, pelo que reputo devida a minoração das multas aplicadas, por ora, para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), haja vista terem sido aplicadas ao fundamento de que a cobrança das mencionadas tarifas também seria ilegal.

(ii) Tarifa de Serviços de Terceiros

A cobrança de serviços de terceiros foi objeto de exame pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça- STJ no julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, restando firmadas as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Sem grifos no original

Assim, a cobrança de serviços de terceiros é válida, ressalvada (1) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (2) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
, não se vislumbra a onerosidade excessiva na cobrança da mencionada tarifa. Entretanto, a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, restando caracterizada a abusividade.

(iii) Tarifas de registro de contratos e de avaliação do bem

Discute-se, ainda, a validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ambas previstas no contrato (ID 5613806 - Pág. 2),
objeto de exame pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, restando firmadas as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Sem grifos no original

A cobrança da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro de contrato é válida, ressalvada (1) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (2) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
, as cobranças impugnadas devem ser declaradas a
busivas de ambas, porquanto não demonstrada a prestação do serviço.

(iv) Seguro de proteção financeira

A cobrança em questão
foi objeto de exame pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 1.639.259/SP, restando firmada a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) sem grifo no original

Elucidativa é a explanação do Eminente Ministro Relator acerca da controvérsia ao aferir, naquele caso concreto, que, ainda que seja assegurada ao consumidor a faculdade de contratar ou não o referido seguro, “
a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
”.

Desse modo, como o caso em testilha se amolda perfeitamente à tese fixada em sede de recurso repetitivo pela Corte Superior, cujo precedente é vinculante, não há como afastar a ilegalidade da contratação do seguro de proteção financeira quando da pactuação do contrato com a Financeira
.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
para declarar a legalidade da tarifa de cadastro e do IOF e, por conseguinte, minorar a multa aplicada para o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e dou parcial provimento ao recurso interposto por BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento.